Tribunal: TJMT
Processo: 1018969-55.2026.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1018969-55.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[REGINA MARIA DA SILVA - CPF: 362.640.241-04 (RECORRENTE), SANDRA PROCOPIO DE MATOS - CPF: 007.476.061-02 (ADVOGADO), GRACY KELI GOMES DE SOUZA - CPF: 048.249.401-84 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1018969-55.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1018969-55.2026.8.11.0001

Recorrente:
Regina Maria da Silva.

Recorrido:
Município de Cuiabá-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. TÉCNICA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL. PAGAMENTO PARCIAL DO ADICIONAL DE FÉRIAS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por técnica em desenvolvimento infantil contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança ajuizada em face de ente público municipal, na qual pleiteia o pagamento de férias acrescidas do terço constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Estabelecer se houve pagamento integral das férias de 30 (trinta) dias acrescidas do terço constitucional devido aos profissionais da educação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Complementar Municipal n.º 220/2010 estabelece regime diferenciado de férias aos profissionais da educação, assegurando férias de 45 (quarenta e cinco) dias exclusivamente aos ocupantes do cargo de professor e férias de 30 (trinta) dias aos demais profissionais da categoria.

4.

A autora ocupa cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil, categoria funcional distinta daquela atribuída aos professores, circunstância que afasta a incidência do regime especial de férias de 45 (quarenta e cinco) dias.

5.

A legislação municipal assegura aos demais profissionais da educação o direito ao gozo de férias de 30 (trinta) dias acrescidas do respectivo adicional constitucional.

6.

Os registros financeiros revelam ausência de pagamento regular do adicional constitucional em determinados períodos, inclusive diante da inexistência de lançamento específico da rubrica referente ao terço constitucional em alguns exercícios.

7.

O pagamento parcial do adicional de férias viola a legislação municipal aplicável e o direito constitucional ao recebimento do terço de férias sobre a integralidade do período aquisitivo devido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O regime especial de férias de 45 (quarenta e cinco) dias previsto na legislação municipal aplica-se exclusivamente aos ocupantes do cargo de professor.

2.

O ocupante do cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil faz jus a férias de 30 (trinta) dias acrescidas do terço constitucional.

3.

O pagamento do adicional constitucional calculado sobre período inferior ao efetivamente devido autoriza a condenação ao pagamento das diferenças correspondentes.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 7º, XVII; Lei Complementar Municipal n.º 220/2010, artigos 48, I, II e § 3º, e artigo 49; Lei n.º 9.494/97, artigo 1º-F; Lei n.º 11.960/2009; Lei n.º 9.099/95, artigo 55; Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 870947.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1018969-55.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1018969-55.2026.8.11.0001

Recorrente:
Regina Maria da Silva.

Recorrido:
Município de Cuiabá-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de
Regina Maria da Silva
.

Ação:
de Cobrança – férias acrescidas do terço constitucional.

Origem:

Juizado Especial
da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT.

Sentença (Id.

372327392)
:
julgou improcedentes
os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

372327394
):
requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Contrarrazões
(Id. 372327396): pugna pela manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1018969-55.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1018969-55.2026.8.11.0001

Recorrente:
Regina Maria da Silva.

Recorrido:
Município de Cuiabá-MT.

VOTO

EMINENTES PARES,

Trata-se de recurso inominado interposto por
Regina Maria da Silva
contra a sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de férias integrais e adicional de 1/3 constitucional feito na presente ação de cobrança ajuizada pela recorrente em face do Município de Cuiabá-MT.

Da análise dos autos, verifica-se que a autora, servidora pública municipal lotada na Secretaria Municipal de Educação, ocupante do cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil, pleiteou o reconhecimento e pagamento de férias anuais de 30 (trinta) dias, acrescidas do adicional constitucional de 1/3, referentes aos períodos não prescritos.

A sentença julgou o pedido totalmente improcedente, sob o fundamento de que a autora já recebeu os valores devidos.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que a sentença incorreu em erro ao julgar totalmente improcedente a demanda, asseverando fazer jus às férias de 30 dias acrescidas do adicional de 1/3, ressaltando que os documentos dos autos demonstram que as férias e o adicional não foram devidamente pagos.

Em contrarrazões, o Município de Cuiabá-MT pugna pela manutenção da sentença.

Pois bem. Quanto ao mérito, não há controvérsia quanto ao cargo ocupado pela recorrente. As fichas financeiras juntadas aos autos confirmam que ela ocupa o cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil, categoria funcional distinta da de professor.

A Lei Complementar Municipal n.º 220/2010, que dispõe sobre a Lei Orgânica dos profissionais da Secretaria Municipal de Educação, em seus artigos 48, I, alíneas “a” e b” e 49, dispõe o seguinte:

“Art. 48 Os Profissionais da Educação em exercício do cargo,
independente de terem completado o período aquisitivo de 12 (doze) meses
, usufruirão de férias anuais, de acordo com o calendário letivo estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação, sendo que o adicional do 1/3 de férias será pago proporcionalmente ao período em que estiverem em efetivo exercício até a data da concessão das férias: (Redação dada pela Lei Complementar nº 404/2016)

I -
de 45 (quarenta e cinco) dias para professores
, de acordo com o calendário escolar sendo:

a) quinze dias no término do primeiro semestre previsto no calendário escolar;

b) trinta dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

II - de trinta dias para os demais Profissionais da Educação, de acordo com a escala de férias.

§ 1º Os Profissionais da Educação, em exercício fora da unidade escolar, gozarão de trinta dias de férias anuais, conforme escala.

§ 2º É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço e pelo prazo máximo de dois anos.

§ 3º O saldo remanescente do adicional de 1/3 de férias será pago no mês em que o profissional da educação completar o respectivo período aquisitivo de 12 (doze) meses. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 404/2016)

Art. 49 Independente da solicitação, será pago ao profissional da educação o adicional de férias correspondente a 1/3 (um terço) da sua remuneração que será calculado na forma disposta no artigo 48 desta Lei. (Redação dada pela Lei Complementar nº 404/2016)

Parágrafo único. Aplica-se aos servidores contratados temporariamente o disposto neste artigo (grifei).Art. 49 Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação, por ocasião das férias, um adicional de um terço da remuneração, correspondente ao período de férias.

Parágrafo único. Aplica-se aos servidores contratados temporariamente o disposto neste artigo“.
[destaques nossos].

Dessa forma, verifica-se que a reclamante faz jus ao recebimento de férias e adicional de 1/3 constitucional, calculado sobre 30 (trinta) dias, e não 45 (quarenta e cinco).

O Município sustenta, nas contrarrazões, que os contracheques juntados pela própria autora comprovam o pagamento regular das férias e do terço constitucional em todos os anos. Afirma que a rubrica "1/3 FERIAS NORMAIS" aparece nos meses de dezembro de cada ano analisado.

A análise atenta dos documentos, contudo, revela uma situação mais complexa, pois o terço constitucional foi pago com base em 06 dias, e não sobre os 30 dias a que a servidora faz jus. A coluna "Qtde" nas fichas financeiras indica exatamente a quantidade de dias sobre os quais o adicional foi calculado.

Quanto às férias de 2022, 2023 e 2024, por exemplo, há registro do pagamento da rubrica "1/3 FERIAS NORMAIS" apenas sobre 06 dias na ficha financeira daqueles anos.

Esses dados demonstram que o Município não pagou o terço constitucional sobre a integralidade dos 30 dias de férias a que a servidora faz jus, contrariando o disposto nos artigos 48, II, e 49 da LC n.º 220/2010 e o artigo 7º, XVII, da Constituição Federal.

Logo, a sentença deve ser reformada.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença combatida e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, condenando o Município de Cuiabá-MT ao pagamento das férias de 30 (trinta) dias, acrescidas do terço constitucional, relativamente ao período descrito na inicial,
cujos valores devem ser corrigidos pelo índice oficial IPCA-E e juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08 de dezembro de 2021 e, a partir de 09 de dezembro de 2021, corrigidos pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021, observada a prescrição quinquenal, bem como a limitação da execução ao teto de 60 (sessenta) salários-mínimos e a dedução das
verbas já pagas.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, tendo em vista o êxito do recurso
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026